Tribunal: TJDFT
Processo: 0703894-81.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IMÓVEL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. UTILIZAÇÃO DA "TABELA PRICE". JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 539 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. ENTIDADE NÃO INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. RECURSO PROVIDO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.
1. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que a utilização da "tabela price" não implica, por si só, na capitalização de juros.
1.1 A análise da presença ou ausência de capitalização de juros em contratos de empréstimo requer produção de prova técnica especializada, sendo impróprio o julgamento antecipado da lide.
2. A Súmula 539 do STJ, que permite a capitalização de juros em contratos celebrados com entidades do Sistema Financeiro Nacional, não se aplica a empresas de construção e incorporação, que não se classificam como instituições financeiras.
3. O julgamento antecipado, no caso, constituiu erro de procedimento, uma vez que a incorporadora ré não se enquadra como instituição do Sistema Financeiro Nacional, sendo necessária a produção de prova técnica.
4. Diante do cerceamento de defesa, a sentença deve ser cassada, para que os autos retornem ao juízo de origem com vistas à produção de prova acerca da existência ou não de capitalização de juros.
5.RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.